Tribunal: TJDFT
Processo: 0710847-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710847-89.2021.8.07.0009 RECORRENTE: DARCI DE MENEZES COSTA, JOSE RIBEIRO DA COSTA EMBARGANTE: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP RECORRIDO: JOAO ELONCIO DE MELO, MARIA ONETE DE MELO - EPP EMBARGADO: DARCI DE MENEZES COSTA, JOSE RIBEIRO DA COSTA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, aos embargados para manifestarem-se sobre o recurso da parte adversa, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora